Tribunal: TJDFT
Processo: 0701863-97.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701863-97.2022.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: PAULO MAURICIO FERNANDES FRANCA D E S P A C H O Vistos, etc. Diante do silêncio do agravado/embargado, intime-se o agravante para informar acerca do cumprimento do acordo com o pagamento do boleto noticiado na minuta de ID 47636962, acaso possua interesse na homologação do acordo. Faculta-se ao ora embargante manifestar, ainda, quando à eventual desistência do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator